Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012094-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REUNIÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO, FEITO EXECUTIVO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que, além do fato de a execução de título extrajudicial e de a ação de conhecimento tratarem do mesmo contrato de prestação de serviço, impõe-se a reunião entre ambas as ações e os embargos à execução, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Nesse contexto, seja pelo disposto no § 2o do art. 55 do Código de Processo Civil, seja pela previsão do § 3o do referido artigo, impõe-se a reunião dos três processos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012094-14.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTEs: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS, SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI

AGRAVADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
e
SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI
contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1012079-68.2020.8.11.0015, com trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em face da decisão interlocutória que sobrestou o feito, para aguardar
“o passo da ação de conhecimento no 1007039- 78.2019.8.11.0003 (que ainda pende de citação)”
, para o julgamento uno, sob a alegação de que haveria risco de decisões conflitantes e prejudicialidade entre as demandas.

As Recorrentes buscam a reforma da decisão agravada, e aduzem, em primeiro lugar, que não há sentença de mérito no procedimento de execução que possibilite decisões conflitantes, inexistindo a relação de prejudicialidade alegada pelo MM. Juiz Singular entre ação de execução/embargos à execução e a ação de conhecimento.

Afirmam que não se pode perder de vista que na petição inicial dos Embargos à Execução - 1012079-68.2020.8.11.0015 – a causa de pedir e pedidos se limitam a arguir a carência da ação de execução e a nulidade do título executivo, nada versando sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual é objeto da ação de conhecimento, proposta pela empresa ora Agravada.

Asseveram que o processo de conhecimento visa à obtenção de sentença reconhecendo suposta prestação de serviços que não teriam sido pagos, ao passo que o objetivo dos embargos à execução consiste no reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial e/ou carência da execução.

Sustentam que a sentença que julgar os Embargos à Execução NÃO INFLUENCIARÁ no julgamento da ação de conhecimento, pois em vista do princípio da adstrição o limite para a cognição do Magistrado de origem se restringirá à análise das alegações de nulidades do título extrajudicial.

Requer que seja recebido o presente recurso na forma de instrumento e, também, que seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO afastando os efeitos da conexão e sobrestamento dos embargos à execução, de modo a determinar o prosseguimento do feito executivo, independentemente do andamento da ação de conhecimento, ao passo que, ao contrário do afirmado pelo Juízo
a quo
, não existe risco de decisões conflitantes tampouco de suposta prejudicialidade entre a ação de conhecimento e a ação de execução e embargos à execução (estes prontos para sentença); no mérito, requer que seja confirmada a decisão liminar para reformar a decisão agravada, nos termos defendidos (ID no 132396199 - págs. 1-17).

A medida liminar foi indeferida (ID no 133035186 - págs. 1-3).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID no 136151179 - págs. 1-8).

Vieram-me os autos eletrônicos para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
e
SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI
contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1012079-68.2020.8.11.0015, com trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em face da decisão interlocutória que sobrestou o feito, para aguardar
“o passo da ação de conhecimento no 1007039- 78.2019.8.11.0003 (que ainda pende de citação)”
, para o julgamento uno, sob a alegação de que haveria risco de decisões conflitantes e prejudicialidade entre as demandas.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos e examinados.

Os presentes EMBARGOS A EXECUÇÃO estão prontos para saneador/julgamento antecipado.

Entretanto, verifica-se que o mesmo caso, travado entre as partes, ensejou a propositura da dita Ação de Execução 1001068-42.2020, que deu causa aos presentes Embargos a Execução 1012079-68.2020 e, ainda, à Ação de Conhecimento 1007039-78.2019.

Sendo assim, é evidente a conexão das lides (que, inclusive, já encontram-se associadas), devendo ocorrer o julgamento uno. E, destarte, devem os presente Embargos a Execução aguardarem o passo da Ação de Conhecimento (que ainda pende de citação), para só depois serem decididos.

Isto posto, pela ocorrência da dita prejudicialidade, devolvo os autos à serventia, determinando que tornem conclusos tão logo a Ação de Conhecimento também esteja no mesmo momento processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

As Recorrentes buscam a reforma da decisão agravada, e aduzem, em primeiro lugar, que não há sentença de mérito no procedimento de execução que possibilite decisões conflitantes, inexistindo a relação de prejudicialidade alegada pelo MM. Juiz Singular entre ação de execução/embargos à execução e a ação de conhecimento.

Afirmam que não se pode perder de vista que na petição inicial dos Embargos à Execução - 1012079-68.2020.8.11.0015 – a causa de pedir e pedidos se limitam a arguir a carência da ação de execução e a nulidade do título executivo, nada versando sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual é objeto da ação de conhecimento, proposta pela empresa ora Agravada.

Sem razão.

De proêmio, tem-se que o título executivo extrajudicial discutido no feito, em que figura as mesmas partes e o mesmo negócio jurídico “prestação de serviços” constitui o cerne de três ações: Embargos a Execução no 1012079-68.2020.8.11.0015, Ação de Cobrança n. 1007039-78.2019.8.11.0003, Execução de Título Extrajudicial no 1001068-42.2020.8.11.0015 em relação às quais já foi reconhecida a conexão, ambas movidas entre agravado e as agravantes.

No que diz respeito à conexão, convém transcrever o art. 55 da legislação supramencionada:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ora, considerando que a denominada Ação de Cobrança no 1007039-78.2019.8.11.0003 diz respeito ao título executado pelas agravantes, qual seja, o Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, em que se discute o inadimplemento quantos aos termos do fora pactuado, tem-se que a execução e a ação de conhecimento versam sobre o mesmo ato jurídico, de modo que deve ser reconhecida a conexão entre os feitos.

Aliás, não fosse por isso, o convém pontuar que o § 3o do dispositivo legal transcrito supra determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Ou seja, ainda que não se reconhecesse a conexão entre os processos, o feito executivo e ação ordinária devem ser reunidas, ao efeito de evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022